Tribunal: STF
Processo: Rcl 61823
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADI Nº 4.013/TO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. A decisão reclamada não descumpre o que decidido por esta Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.013/TO, pois não foi determinada pelo tribunal de origem a aplicação do art. 2º da Lei estadual nº 1.866, de 2007 e do art. 2º da Lei estadual nº 1.868, de 2007, declarados inconstitucionais quanto à situação jurídica da reclamante.
2. A reclamação não foi instruída com documentos que permitam constatar o requisito de admissibilidade previsto no inc. I do § 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil, não havendo indicativo de recurso em face da decisão reclamada ou a demonstração cabal de que tenha sido ajuizada em prazo hábil.
3. Negativa de seguimento. Pedido liminar prejudicado.

Relatório
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Neusaldina Pereira da Cruz dos Santos, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, no processo nº 0005254-72.2023.8.27.2700, por meio da qual teria sido inobservado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.013/TO. 
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença contra Fazenda Pública do Estado de Tocantins, por meio do qual objetiva o recebimento da diferença nos vencimentos do servidor público estadual, no importe de 25%, reconhecida na ação ordinária de cobrança contra o Estado.
 
 3.	Noticia que o tribunal a quo proferiu decisão entendendo que tal direito estava restrito até a entrada em vigor da Lei estadual nº 2.760, de 2012. Relata que o tribunal, em sede de agravo, manteve o entendimento, apesar de firmado o direito à implementação dos 25%, por meio da ADI nº 4.013/TO.
 
 4.	Pontua que o dever de pagar as diferenças remuneratórias desde a data da posse até o presente momento e de implementar em folha os 25% constitui fato incontroverso, visto que a ADI nº 4013/TO transitou em julgado. Assevera que o modus operandi do Estado demonstra que age no sentido atentatório e com intento de induzir a erro.
 
 5.	Sustenta, em síntese, que a decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins afronta o acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.013/TO e o posicionamento pacificado deste Supremo Tribunal Federal, haja vista que os 25% nunca foram implementados e a instituição de novo PCCR não permite a redução dos vencimentos do servidor público.
 
 6.	Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, determinando-se a prolação de nova decisão, em consonância com a ADI nº 4.013/TO.
 
É o relatório.
 
Análise
 
 7.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 11.	No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.013/TO, pela autoridade reclamada, ao acolher a impugnação do cumprimento de sentença e reconhecer a inexigibilidade da obrigação.
 
 12.	No julgamento do referido paradigma, esta Suprema Corte julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei estadual nº 1.866, de 2007 e do art. 2º da Lei estadual nº 1.868, de 2007, nos seguintes termos:
 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 
2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. 
3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 
4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007.” 
(ADI nº 4.013/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 31/05/2016, p. 19/04/2017).
 
 13.	Por sua vez, o acórdão apontado como reclamado foi proferido pela 4ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, em sede de agravo de instrumento, no processo nº 0005254-72.2023.8.27.2700, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 11; grifos e destaques do original):
 
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. AUMENTO REMUNERATÓRIO DE 25% (VINTE E CINCO PONTOS PERCENTUAIS) DECORRENTE DAS LEIS ESTADUAIS 1.868/2007 2.164/2009. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DEVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. A determinação embutida no dispositivo sentencial se refere ao pagamento das diferenças de reajuste salarial com base nas disposições contidas no artigo 2º da Lei nº. 2.164/2009, cujo cálculo deve observar a tabela da Lei nº. 1.868/2007. 
2. O artigo 2.º da Lei n.º 2.164/2009 prevê o aumento de 11,8034%, a partir de outubro de 2009, e de 11,8034%, a partir de agosto de 2010, devendo ser este o termo inicial dos cálculos. 
3. As Leis n.º 1.861/2007 e 1.868/2007 vigoraram até a data de 18/12/2012, quando foram revogadas pela Lei n.º 2.670/2012, que reestruturou o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro da Saúde do Poder Executivo, devendo, portanto, ser este o termo final dos cálculos. 
4. Não há que falar em simples imputação de percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os vencimentos da agravante até a execução da sentença, uma vez que o cálculo de apuração deve levar em conta a sistemática de reajuste, especialmente diante da edição de nova legislação com aplicação da composição salarial. 
5. Recurso conhecido e não provido.”
 
 14.	Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. Essa decisão não descumpre o que decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.013, pois não foi determinada pelo tribunal de origem a aplicação do art. 2º da Lei estadual nº 1.866, de 2007 e do art. 2º da Lei estadual nº 1.868, de 2007, declarados inconstitucionais quanto à situação jurídica da reclamante.
 
 15.	A situação funcional da reclamante relaciona o ingresso no serviço público estadual em julho de 2011, isto é, data posterior às datas dos reajustes concedidos por meio das Leis estaduais nº 1.861, de 2007, nº 1.868, de 2007 e nº 2.164, de 2009, o que conduziu a autoridade reclamada a reconhecer a inexigibilidade da obrigação do Estado.
 
 16.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09-11-2022grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifo nosso)
 
 17.	Sem prejuízo do acima exposto, observo que a reclamação não foi instruída com documentos que permitam constatar o requisito de admissibilidade previsto no inc. I do § 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil, não havendo indicativo de recurso em face da decisão reclamada ou a demonstração cabal de que tenha sido ajuizada em prazo hábil.   

Dispositivo

 18.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 9 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator